Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de roubo. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria adequada. Pedido de gratuidade de justiça. competência do juízo da execução penal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática da infração penal prevista no artigo 157, § 2o, incisos II, V e VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo de um salário mínimo mensal da época do fato, a ser cumprida em regime inicial fechado. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais. Ausentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP), assim como para suspensão condicional da pena (artigo 77, do CP).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em apreciar o pedido formulado pela Defesa para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao acusado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Precedentes.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.